Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ART. 50, I e III, PARÁGRAFO ÚNICO, I, LEI No 6.766/1979. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o E ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA CRIMINAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS AMBIENTAIS. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIDOS OS APELOS DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações interpostas pela defesa e Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do delito do art. 50, I e III, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979; e os absolveu da imputação do art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e do art. 48, todos da Lei no 9.605/1998.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se: (i) quanto ao crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, I e III, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979), se há prova suficiente para embasar a condenação; (ii) quanto aos crimes ambientais (art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998), a tipicidade das condutas e a existência de prova suficiente da materialidade e da autoria; (iii) a possibilidade de imposição da obrigação de reparar os danos ambientais, à luz dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 50, incisos I e III, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 6.766/79 quando demonstrado que os apenados, de maneira livre e consciente, sabendo que se tratava de área rural e de proteção ambiental, fracionaram o terreno rural para fins urbanos.
4. Demonstrado por meio de perícia que o parcelamento irregular afetou área de preservação ambiental, causando danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação, impedindo ou dificultando a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, restam configurados os crimes previstos no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e, para danos materiais, instrução específica, garantindo contraditório e ampla defesa. 5.1. Comprovado o dano ambiental por laudo pericial que indicou o valor do prejuízo, estando presente o pedido de reparação na denúncia e nas alegações finais, com indicação expressa do montante pretendido, e tendo a Defesa tido oportunidade de se defender, deve ser fixada a indenização mínima, em observância ao art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei no 9.605/1998.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público parcialmente provido e desprovidos os apelos da Defesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50, I e III, parágrafo único, I; Lei no 9.605/1998, art. 20, art. 40, art. 40-A, §1o e art. 48; CPP, art. 386, III e V, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797785, 0702241-75.2021.8.07.0008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Relator(a) Designado(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023; Acórdão 1424785, 0004092-75.2016.8.07.0006, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/05/2022.